Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO E ESPECIALIZADO. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. O ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos arts. 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988.
2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012).
3. Há institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Isonomia, da Eficiência e da Reserva do Possível, de modo que o Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal, ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
4. A interferência indevida do Poder Judiciário, quando esta não se mostrar estritamente necessária a garantir o cumprimento das normas jurídicas e a efetividade dos direitos, representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988) e deve ser rechaçada.
5. Recurso não provido.